Tribunal: TJPA
Processo: 0802964-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802964-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03. ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. ARTS. 288 E 69, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MERA REITERAÇÃO.

- Não conheço da impetração quanto às teses de revogação da prisão preventiva por falta de requisitos e de fundamentação bem como de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, eis que a higidez da custódia cautelar já fora apreciada por esta Corte, à unanimidade de votos, no julgamento do HC nº 0802776-12.2019.814.0000, sob minha relatoria, em 14/05/2019 e mantida pelo juízo
a quo
, novamente, em decisão datada 18/03/2020 (fls. 135-137), por não se ter alterada a situação fática anterior, decisão esta tomada apenas em atenção ao comando do parágrafo único do art. 316, do CPP (reavaliação da medida extrema a cada 90 dias).

PEDIDO DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. ATENDIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- O pleito para que fossem observadas as diretrizes da Recomendação 62/CNJ de reavaliação da prisão preventiva já fora devidamente atendido pelo juízo monocrático em 18/03/2020, ocasião em que manteve a prisão preventiva por não haver modificação dos requisitos que a ensejaram.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU BIELSON CORRÊA FARIAS NOS AUTOS DO HC Nº 0808644-68.2019.8.14.0000. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580, DO CPP.

- A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorreu nos autos do referido HC, em que restou assentado motivos de caráter pessoal do corréu Bielson “à época dos fatos com apenas 18 anos de idade, sem antecedentes criminais e primário, com as circunstâncias do flagrante não conduzindo, prima facie, à conclusão de que era o proprietário da droga apreendida na residência”. Já o paciente deste
writ
responde a outros processos criminais, consoante informações da autoridade coatora.

- Portanto, diante de diferente situação fático-processual do paciente em relação ao corréu beneficiado, inviabiliza-se o acolhimento da extensão pleiteada.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- Não cabe a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, por conta da pandemia de covid-19 e o risco de sua contaminação na Casa Penal, eis que estaria com sua vitamina D em dose baixa, facilitando o contágio.

- No caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19. O argumento defensivo por conta da pandemia causada pelo coronavírus é carente de prova.

- Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequada.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. PENDENTE INTERROGATÓRIO DO PACIENTE PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- O paciente fora preso em flagrante delito em
12/04/2018
, a qual fora convertida em prisão preventiva em
13/04/2018
. A denúncia fora ofertada contra o paciente mais dois corréus em
25/05/2018
e recebida em
07/06/2018.
Os réus foram citados. Fora nomeado defensor dativo para defesa da corré Rafaela e Ezequiel Pantoja do Nascimento, vez que não constituíram advogado e diante da ausência de defensor público na comarca. Apresentaram resposta à acusação e fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia
07/11/2018
, que não se realizou, pois não havia energia elétrica na cidade. Assim, fora redesignada para o dia
21/11/2018,
sendo realizada a audiência, deprecando a oitiva das testemunhas com domicílio na capital, da testemunha custodiada em Mocajuba e interrogatório dos acusados, tendo sido procedidas as oitivas da testemunha de defesa presente, ante a não oposição dos advogados dos acusados, desistindo a defesa das demais testemunhas por ela arroladas.

- Foram expedidas as cartas precatórias respectivas. A carta precatória endereçada à comarca de Mocajuba para oitiva da testemunha Dimilson Sena Ramos e as expedidas à comarca de Belém para oitiva das testemunhas Alexandre Costa de Souza e João Ferreira Neto foram devidamente cumpridas e devolvidas.

- O RMP desistiu da oitiva da testemunha Márcio Murilo Carvalho de Freitas e foram realizados os interrogatórios de Rafaela Paes de Oliveira e Bielson Correa Farias, restando pendente apenas o cumprimento da precatória de interrogatório do paciente para alegações finais e sentença.

- Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constato recente decisão de 18/06/2020, em que o juízo coator reavaliou a prisão preventiva do paciente, mantendo-a por não alteração do quadro fático, por força do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP e, nesse mesmo ato, determinou que a secretaria certificasse
“acerca da realização da audiência de interrogatório do réu Ezequiel Pantoja do Nascimento designada pelo Juízo Deprecado e da devolução da Carta Precatória expedida, oficiando-se ao Juízo Deprecado, caso necessário.”.

-
Assim, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
.

- Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que se tem pluralidade de réus, complexidade dos fatos apurados e particularidades da comarca sediada em pequeno interior do estado do Pará.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru (processo nº 0001803-57.2018.8.14.0087).

Os impetrantes declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa em Belém e trabalhará com seu tio em compra e venda de frutas. Fora preso em flagrante delito em 12/04/2018 como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 16, da Lei nº 10.826/03, art. 288, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90. No mesmo dia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Impetrado HC n° 0802776-12.2019.8.14.0000 nesta Corte, a ordem fora denegada.

Afirmam que, posteriormente, a defesa do corréu Bielson Corrêa Farias, impetrou HC perante este Tribunal, tendo sido concedida a ordem, sob a justificativa de que o juízo
a quo
não fundamentou devidamente a custódia cautelar desse corréu para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, razão pela qual requer a
extensão do benefício ao paciente, na forma do art. 580, do CPP.

Informam que, 21/11/2019, requereu a revogação da prisão processual do paciente, por excesso de prazo, pois preso há mais de 719 dias.

Suscitam, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(não individualização de condutas, fundamentação genérica).

Asseveram ser cabível a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
ponderando a pandemia de coronavírus, o fato de o sistema penal não possuir respirador acaso o paciente contraia esse vírus e precise desse equipamento médico, aliado
ao excesso de prazo à formação da culpa e a recomendação do CNJ que magistrados reanalisem as ordens de prisão.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja estendido o benefício concedido no HC nº 0808644-68.2019.8.14.0000 ao paciente Ezequiel Pantoja do Nascimento; revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-95.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0802776-12.2019.8.14.0000 (fl. 98 ID nº 2919501).

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 101-102 ID nº 2931885), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 108-115 ID nº 2940103).

Em seguida, a defesa peticionou alegando que o paciente está custodiado há quase 2 anos e, nesse período, pode ter deficiência de vitamina D e, assim, reforçou a necessidade de se conceder medidas cautelares diversas da prisão, por conta da pandemia de covid-19 e o risco de sua contaminação na Casa Penal (fls. 139-145 ID nº 2944989).

Indeferi a liminar
(fls. 146-147 ID nº 2940851).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da pandemia, porque ausentes prova dos requisitos da Recomendação 62/CNJ e de pedido perante juízo
a quo
) e,
nesta extensão
, pela
denegação da ordem
(fls. 150-161 ID nº 1666687).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da impetração quanto às teses de revogação da prisão preventiva por falta de requisitos e de fundamentação bem como de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, eis que a higidez da custódia cautelar já fora apreciada por esta Corte, à unanimidade de votos, no julgamento do HC nº 0802776-12.2019.814.0000, sob minha relatoria, em 14/05/2019 e mantida pelo juízo
a quo
, novamente, em decisão datada 18/03/2020 (fls. 135-137), por não se ter alterada a situação fática anterior, decisão esta tomada apenas em atenção ao comando do parágrafo único do art. 316, do CPP (reavaliação da medida extrema a cada 90 dias). A ementa do acórdão restou assim redigida:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03. ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. ARTS. 288 E 69, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS EFETIVAS DO FATO E A POTENCIAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR HOMICÍDIO RELACIONADO AO TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ao se homologar o flagrante delito, considerando-se a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, as circunstâncias efetivas do fato e a potencial periculosidade do paciente que já responde a outro processo por homicídio relacionado ao tráfico na comarca, sendo apreendido na residência em que morava 14 pedras de “oxi” pesando quase 660 g, um pedaço de “maconha” prensada pesando 40 g, duas balanças de precisão, pistolas de patrimônio da polícia militar, munições de fuzil, afirmando, perante a autoridade policial, que a droga seria distribuída para os boqueiros de Limoeiro do Ajuru.

INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”

Nessa senda, é cediço que não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

O pleito para que fossem observadas as diretrizes da Recomendação 62/CNJ de reavaliação da prisão preventiva já fora devidamente atendido pelo juízo monocrático em 18/03/2020, ocasião em que manteve a prisão preventiva por não modificação dos requisitos que a ensejaram,
in verbis
(fls. 135-137 ID nº 2940104):

“DECISO

Em razo do Esforço Concentrado para reviso de Processos de Presos Provisórios e em atenço ao Parágrafo único do Art. 316 do CPP, incluído pela
Lei 13.964/2019
, passo à análise da priso cautelar do acusado
Ezequiel Pantoja do Nascimento
.

O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constriço da liberdade é medida excepcional, contudo, casos há em que a priso preventiva é cabível à luz do previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica

in casu.

Ao se analisar detidamente os autos, no vislumbro qualquer ilegalidade na priso preventiva do denunciado, pelo contrário, a garantia da ordem pública revela a necessidade da medida, vez que o acusado foi
preso no interior da residência
do nacional conhecido como JUNIOR DOIDO, na localidade Sete Ilhas, nesta comarca de Limoeiro do Ajuru,

em cumprimento de mandados relacionados à operaço “INSANUS”, apreendendo-se, durante a revista no local:

14 pedras de OXI, pesando cerca de 660 gramas, um pedaço de maconha prensada pesando cerca de 40 gramas, 17 muniçes intactas de fuzil calibre 762 (uso restrito), quatro aparelhos celulares, duas balanças de preciso e duas pistolas de patrimônio da polícia militar, tendo
BIELSON CORREA FARIAS, vulgo “KINHO”, juntamente com
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
, vulgo “QUIEL” ou “KIEL”,

afirmado perante a autoridade policial que uma das pistolas .40 ficava em na posse de “KIEL” e que estavam morando na casa de JUNIOR DOIDO há mais de 5 meses
, bem como informado que a droga encontrada no local seria distribuída para “boqueiros” de Limoeiro do Ajuru e que JUNIOR DOIDO e LUIA so integrantes da facço Comando Vermelho e que as muniçes de fuzil encontradas seriam negociadas em troca de drogas, bem como que as balanças de preciso eram utilizadas na fabricaço e na comercializaço de drogas,
a indicar a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associaço para o tráfico, dentre outros, que implicam em substanciais prejuízos à sociedade, fomentando a prática de diversos outros crimes, e corroborar

o periculum libertatis.

Assim, resta demonstrada
a periculosidade do denunciado, revelando-se a necessidade da manutenço de sua priso para garantir a ordem pública.

Ademais, a revogaço da priso cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a verificaço de fato novo que altere a situaço anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que no ocorre no caso, neste sentido, a melhor jurisprudência:

(...)

No há configuraço do excesso de prazo no presente caso. Frise-se que o feito aguarda apenas a devoluço da Carta Precatória expedida para fins de realizar-se o interrogatório do réu
Ezequiel Pantoja do Nascimento
, para posterior Alegaçes Finais das partes e prolaço de sentença
.
Portanto, o processo vem seguindo seu curso normal, respeitando a razoável duraço do processo. Por fim, no se pode olvidar que “os prazos processuais penais no so peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para a finalizaço da instruço criminal, de maneira que no se pode concluir pelo excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais, podendo-se flexibilizá-los diante das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao princípio da razoabilidade” (STJ - HC: 292873 BA 2014/0088970-9, Relator: Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicaço: DJe 05/02/2015).

O STJ também decidiu que no há se falar em excesso de prazo quando no haja demora injustificável, analisada com razoabilidade, vejamos:

(...)

Diante do exposto,
MANTENHO
a priso preventiva do denunciado
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
,
com vistas à preservaço da ordem pública.

Sem prejuízo, aguarde a secretaria a data da audiência
de interrogatório do réu

Ezequiel Pantoja do Nascimento
designada pelo Juízo Deprecado, certificando-se posteriormente quanto à devoluço da
Carta Precatória expedida e oficiando-se ao Juízo Deprecado, caso necessário.

Limoeiro do Ajuru (PA), 18 de março de 2020
.”

A defesa requereu a
extensão do benefício concedido ao corréu Bielson Corrêa Farias
nos autos do HC nº 0808644-68.2019.8.14.0000, em que a prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares diversas da prisão, o que é incabível na espécie.

A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorreu nos autos do referido HC, em que restou assentado motivos de caráter pessoal do corréu
“
à época dos fatos com apenas 18 anos de idade, sem antecedentes criminais e primário, com as circunstâncias do flagrante não conduzindo,
prima facie
, à conclusão de que era o proprietário da droga apreendida na residência”
.
Já o paciente deste
writ
responde a outros processos criminais, consoante informações da autoridade coatora (fls. 114-115 ID nº 2940103):

“Saliento que, conforme certidão de antecedentes acostada, o autuado EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO responde também nesta comarca pelo crime de Homicídio Qualificado e Lesão Corporal Grave que teve como vítimas o à época secretário de obras do município José Ricardo Alves Rodrigues e o nacional Dário Valente (Processo nº : 0002082-43.2018.814.0087), sendo que a suposta motivação do homicídio seria o fato da vítima José Ricardo vir investigando por conta própria a ação criminosa do grupo de JUNIOR DOIDO.

Informo, por oportuno, que a prisão de Ezequiel Pantoja do Nascimento também foi mantida no processo nº 0002082-43.2018.814.0087, com fulcro na garantia da ordem pública, considerando que os elementos contidos nos referidos autos indicam que Ezequiel Pantoja do Nascimento, vulgo “QUIEL”, e Ecles Ferreira Barbosa, vulgo “LUIA”, utilizando-se de uma ou duas armas de fogo, do tipo pistola calibre .40, teriam assassinado a vítima José Ricardo Alves Rodrigues a mando do nacional MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, depreendendo-se que os primeiros disparos foram feitos pelos executores quando a vítima estava de costas, não lhe oferecendo chance de defesa e que, em meio aos disparos, foi atingido também com gravidade a vítima Dário Valente, que estava próximo à vítima fatal. Verificou-se a gravidade concreta da conduta dos denunciados, os quais, em unidade de desígnios e comunhão de esforços teriam ceifado a vida da vítima José Ricardo Alves Rodrigues com disparos de arma de fogo em razão deste vir investigando por conta própria as ações criminosas de “JUNIOR DOIDO”, visando assegurar-lhe a impunidade, tendo ainda atingido gravemente a vítima Dário com os disparos e, após a ação criminosa, um dos executores ainda teria apontado uma arma de fogo para o comerciante José Junior Marques de Moraes e apertado o gatilho duas vezes, chamando-o de filho da puta e mandando que ele fechasse o comércio, a denotar o periculum libertatis. (...)”

Portanto, diante de diferente situação fático-processual do paciente em relação ao corréu beneficiado, inviabiliza-se o acolhimento da extensão pleiteada.

Por outro lado,
não cabe a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, por conta da pandemia de Covid-19 e o risco de sua contaminação na Casa Penal
, eis que estaria com sua vitamina D em dose baixa, facilitando o contágio.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, como no caso em apreço, em que
não se revela adequada
.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não se vislumbra
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Diante dos elementos constantes da impetração e das informações da autoridade coatora, extrai-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
12/04/2018
, a qual fora convertida em prisão preventiva em
13/04/2018
. A denúncia fora ofertada contra o paciente mais dois corréus em
25/05/2018
e recebida em
07/06/2018.
Os réus foram citados. Fora nomeado defensor dativo para defesa da corré Rafaela e Ezequiel Pantoja do Nascimento, vez que não constituíram advogado e diante da ausência de defensor público na comarca. Apresentaram resposta à acusação e fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia
07/11/2018
, que não se realizou, pois não havia energia elétrica na cidade. Assim, fora redesignada para o dia
21/11/2018,
sendo realizada a audiência, deprecando a oitiva das testemunhas com domicílio na capital, da testemunha custodiada em Mocajuba e interrogatório dos acusados, tendo sido procedidas as oitivas da testemunha de defesa presente, ante a não oposição dos advogados dos acusados, desistindo a defesa das demais testemunhas por ela arroladas.

Foram expedidas as cartas precatórias respectivas. A carta precatória endereçada à comarca de Mocajuba para oitiva da testemunha Dimilson Sena Ramos e as expedidas à comarca de Belém para oitiva das testemunhas Alexandre Costa de Souza e João Ferreira Neto foram devidamente cumpridas e devolvidas.

O RMP desistiu da oitiva da testemunha Márcio Murilo Carvalho de Freitas e foram realizados os interrogatórios de Rafaela Paes de Oliveira e Bielson Correa Farias, restando pendente apenas o cumprimento da precatória de interrogatório do paciente para alegações finais e sentença.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constato recente decisão de 18/06/2020, em que o juízo coator reavaliou a prisão preventiva do paciente, mantendo-a por não alteração do quadro fático, por força do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP e, nesse mesmo ato, determinou que a secretaria certificasse
“acerca da realização da audiência de interrogatório do réu Ezequiel Pantoja do Nascimento designada pelo Juízo Deprecado e da devolução da Carta Precatória expedida, oficiando-se ao Juízo Deprecado, caso necessário.”.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.
Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que se tem pluralidade de réus, complexidade dos fatos apurados e particularidades da comarca sediada em pequeno interior do estado do Pará.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE 54 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (16), DE CRIMES E DE TESTEMUNHAS.ANDAMENTO REGULAR. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

RECOMENDAÇÕES.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais.

Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes.

4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019.

(HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.

2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19.

3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/07/2020